Tribunal: TCU
Processo: 039.269/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Mera petição interposto por Lucia Maria Fernandes do Nascimento contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1517/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), inicialmente em desfavor da Sra. Antônia Luciana da Costa Oliveira, ex-Prefeita Municipal de Baraúna/RN (gestão de 30/1/2014 a 31/12/2016), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao aludido ente, por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola - Educação Integral, no exercício de 2016 (PDDE-EI/2016), do Programa Dinheiro Direto na Escola, no exercício de 2016 (PDDE/2016), e do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2016 (PNAE/2016). Considerando que, por meio do Acórdão 15253/2021-TCU-Segunda Câmara , este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas da responsável acima referenciada, bem como da Sra. Lúcia Maria Fernandes do Nascimento, sua sucessora na Chefia do Poder Executivo Municipal (gestão de 1/1/2017 a 31/12/2020), condenou-as ao pagamento dos débitos apurados e aplicou-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 (peças 46/48); Considerando que, depois de realizadas as comunicações processuais pertinentes, a representante legal da Sra. Lúcia Maria Fernandes do Nascimento juntou aos autos a peça 82, por meio da qual suscita a nulidade da notificação do decisum deste Tribunal; e Considerando que restou comprovado que o ofício expedido com vistas a notificar a Sra. Lúcia Maria Fernandes do Nascimento acerca do conteúdo do Acórdão 15253/2021-TCU-Segunda Câmara não foi entregue no endereço da responsável, mas, sim, no da sede da Prefeitura Municipal, na data de 25/2/2022 (peça 67), período em que não mais exercia a função de alcaide. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em receber a documentação em análise como mera petição e reconhecer a nulidade da notificação da Sra. Lúcia Maria Fernandes do Nascimento e dos atos processuais subsequentes, reabrindo-se, a partir da notificação do teor desta decisão, o prazo para que a responsável, se assim o desejar, apresente eventual recurso contra o Acórdão 15523/2021-TCU-Segunda Câmara , e em encaminhar os presentes autos à Seproc, para adoção das providências a seu cargo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.269/2018-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 008.788/2022-7 (Cobrança Executiva); TC- Processo 008.791/2022-8 (Cobrança Executiva); TC- Processo 008.789/2022-3 (Cobrança Executiva); TC- Processo 008.790/2022-1 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Antônia Luciana da Costa Oliveira (XXX.497.664-XX); Lucia Maria Fernandes do Nascimento (XXX.424.804-XX). 1.3. Requerente: Lucia Maria Fernandes do Nascimento (XXX.424.804-XX). 1.4. Entidade: Município de Baraúna/RN. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Stephani Kellin dos Santos (15.109/OAB-RN), representando Antônia Luciana da Costa Oliveira; Sinval Salomão Alves de Medeiros (5356/OAB-RN), representando Lucia Maria Fernandes do Nascimento. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.